Tribunal: TJSP
Processo: 2159335-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564606
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2159335-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Carapicuíba, em que é agravante TERRENOS
DE OSASCO LTDA, são agravados EDISON FEITOZA DE LIMA, SILVANA
FERREIRA DE LIMA e FLORA VERDE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159335-26.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
2159335-26.2020.8.26.0000
AGRAVANTE
Terrenos de Osasco Ltda.
AGRAVADOS
Edison Feitoza de Lima e outros
COMARCA
Carapicuíba - 3a Vara Cível
VOTO No 37.886
EMENTA - Execução de título judicial. Pedido de
instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Descabimento. Ausência de indício de qualquer das situações indicadas no
artigo 50 do Código Civil. Recurso improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de despacho
que, em autos de execução de título judicial fundada em crédito locatício,
indeferiu pedido de instauração de incidente de desconsideração da
personalidade jurídica.
A exequente insiste naquela providência.
Assim, ela afirma que a pessoa jurídica executada não
possui conta bancária, sendo a movimentação dos valores efetuados na conta de
seu sócio, e que nem foram encontrados bens passíveis de penhora.
A agravante salienta cuidar-se de microempresa,
formato em que os bens da empresa se confundem com os de seus sócios,
quadro que autorizava a instauração do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159335-26.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O agravo é manifestamente improcedente e, por isso,
pode ser desde logo julgado, isto é, sem necessidade de se abrir prazo para a
resposta.
Segundo a original previsão do artigo 50 do Código
Civil, que foi nesse ponto mantida pela Lei no 13.874/2019, a desconsideração da
autonomia do patrimônio do devedor justifica-se quando ocorre o “abuso da
personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão
patrimonial”.
Certo, portanto, que não cabe desconsideração da
personalidade jurídica pelo só fato de o devedor não contar com bens suficientes
para honrar a execução.
Afinal, segundo o aludido dispositivo o pressuposto
daquela providência não é a insolvência, mas a particularidade de a
personalidade autônoma do ente jurídico ter sido utilizada para camuflar desvio
de finalidade ou confusão patrimonial em detrimento de credores.
Pois o fato objetivo é que as peças que formam o
instrumento recursal não mostram que houvesse indícios da presença de quadro
daquela sorte, a justificar a instauração do incidente previsto no artigo 133 da lei
processual.
Com efeito, as aludidas peças revelavam, sim, que
desde 2019 a credora busca a satisfação de seu crédito por meio de infrutíferas
tentativas de localização da devedora e pedidos de localização de seus bens,
inclusive por meio de pesquisas pelos sistemas BACENJUD, RENAJUD e
INFOJUD.
Aquelas peças nem minimante indicavam, pois, ter
ocorrido ocultação ou confusão patrimonial, fraudulenta transferência de bens
para os sócios ou atos de indevida disposição de bens em detrimento da
agravante, isso de modo a justificar a instauração de pedido de desconsideração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159335-26.2020.8.26.0000 -Voto no
4
da personalidade jurídica.
A isso não equivalia, por certo, o fato de os sócios da
empresa serem casados entre si e terem eles mesmos conta bancária, tampouco
a particularidade de a devedora ter sido constituída na modalidade microempresa,
o que por si só não autorizava reconhecer a confusão de patrimônio.
Aliás, cabe lembrar que aquela situação nem é nova,
mas já estava presente quando a recorrente aceitou a referida pessoa jurídica
como sua locatária.
Mais não se precisa, pois, para concluir que o
inconformismo da agravante não procede.
Em suma, nega-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator